Tribunal: STF
Processo: Rcl 47344
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional em que se questiona ato judicial emanado do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou trânsito a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, sob a consideração de que o processo de origem já havia transitado em julgado e, por conseguinte, nada mais havia a prover naqueles autos.
    A parte reclamante alega que referido provimento constitui usurpação desta Suprema Corte para apreciar o recurso extraordinário por ela interposto.
    Sustenta que o tribunal recorrido certificou erroneamente o trânsito em julgado, uma vez que contra decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissão de recurso extraordinário cabe a interposição de novo recurso extraordinário.
    Requer, em consequência, a anulação do ato questionado, com a consequente determinação de remessa a esta Corte do segundo recurso extraordinário interposto.
    Em síntese, é o Relatório. Decido.
    Essa reclamação é manifestamente inadmissível.
    Conforme indicado pelo próprio reclamante, a decisão ora questionada transitou em julgado antes do ajuizamento desta ação reclamatória.
    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado  o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    De outra parte, cumpre assinalar que a reclamação não é via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. 
    A pretensão de declarar a ausência de formação da coisa julgada, desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
    II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.
    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
    (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019)
    O mesmo entendimento foi adotado nas decisões monocráticas proferidas na Rcl. 45.983, Rel. Min. Rosa Weber, na Rcl 42.306, Rel. Min. Roberto Barroso e na Rcl 39500 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    De mais a mais, é assente nesta Suprema Corte que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 25.107-AgR-ED/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 32.891-AgR/MG, Ministro Luiz Fux). 
    Por essas razões, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator